Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA – AUSÊNCIA. VALOR DA CAUSA – CORRESPONDÊNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto por GABRIEL PESTANA DE CASTRO contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Aduziu a parte Agravante que o ITBI somente pode ser exigido depois de registrada a escritura de compra e venda no respectivo cartório de imóveis, portanto indevido o pagamento em qualquer momento anterior, inclusive para efeito de registro da escritura.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque não demonstrada a urgência na concessão da medida.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito ou a urgência do direito.
Os atos de registro público obedecem aos princípios da publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos, de modo que não permitem a realização de um ato incompleto ou com pendências.
De outro giro, a Lei Distrital n. 3.830/2006 (institui o ITBI) e o ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO No 105/2015-SUREC/SEF, disciplina que o “contribuinte que possuir apenas a escritura do cartório de Registro Civil deverá pagar o valor complementar do respectivo imposto no momento do registro do instrumento.” A seu turno, o art. 8o, II, prevê a responsabilidade solidaria dos oficiais de registro pelos atos e omissões que praticarem.
Nessa quadra, o registro da escritura de compra e venda se dá mediante pedido do interessado diretamente ao cartório de imóveis onde se encontra matriculado o imóvel. Apesar de o ato formal de registro não se realizar no momento em que formalizado o seu pedido, seus efeitos são reconhecidos a partir da data do protocolo, conforme dispõe o art. 186 da Lei n. 6.015/73.
Proceder de forma distinta nesse momento, permitindo o registro do imóvel sem o pagamento do ITBI, estabeleceria um regime próprio de tributação para o contribuinte. Todavia, essa é uma matéria que não demanda urgência, o que recomenda o estabelecimento do contraditório na origem e a abertura da fase de produção de provas.
No que se refere à baixa do gravame do imóvel, não verifico sua vinculação ao pagamento do ITBI. Cabe ao interessado utilizar dos instrumentos e vias adequadas para reverter o ato do oficial de registro de imóveis caso esse recuse a dar baixa na alienação fiduciária.
Por último, a alteração de valor da causa promovida de ofício pelo juiz que conduz a instrução não apresenta qualquer lesão de ameaça a direito, de modo que seu julgamento ocorrerá de forma Colegiada.
Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, sem prejuízo que o contribuinte deposite o montante integral do imposto e obtenha a suspensão de sua exigibilidade (CTN, art. 151, II).
Intimem-se o Agravado para responder ao recurso.
Dispensado o envio de informações.”
2. Contrarrazões apresentadas com a defesa da decisão agravada.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, não se demonstrou a probabilidade do direito e a urgência da medida, em razão da necessidade de observância dos princípios que regem o registro púbicos em geral e em razão do que dispõe a legislação tributária, no que se refere ao pagamento do ITBI por ocasião do registro do negócio junto ao cartório de imóveis. É o caso então, de se manter o mesmo entendimento adotado quando da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
4. Quanto ao valor da causa, também se razão o Agravante. Conforme Enunciado n. 39 do FONAJE, o valor da causa deve corresponder à pretensão econômica do pedido. No caso, como o pedido do Agravante é para não recolher o ITBI no momento do pedido de registro do negócio junto ao Cartório de Imóveis, mostra-se correto atribuir ao valor da causa o valor do imposto.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.